Tribunal: TJDFT
Processo: 0724044-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-27

Ementa:
Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Depoimentos de policiais. Pena. Fração de aumento.

1 - As declarações dos policiais - de que o réu foi flagrado negociando droga com usuário -, as imagens nas quais o réu aparece entregando objeto a dois usuários e a apreensão, na posse e na residência dele, de porções de crack e maconha - são provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06).

3 - Não se desclassifica o crime de tráfico de drogas para o do art. 28 da L. 11.343/06 se as circunstâncias da prisão em flagrante – denúncia prévia, imagens nas quais o réu aparece entregando objeto a dois usuários, e apreensão de porções de droga na posse e na residência do réu - indicam o tráfico de drogas.

4 – O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

5 – Apelação provida em parte.